Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713283-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA AGRAVADO: CLEONICE MARIA RODRIGUES, STEPHANIE RODRIGUES MELO DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Fixação de Honorários - Risco de Grave Dano - Ausente ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, a qual condenou a agravante ao pagamento de honorários em favor do patrono das agravadas, fixados em 10% do excesso apurado. A agravante pleiteia a suspensão da Decisão, sob o argumento de existência de perigo de dano, residente na possibilidade de início imediato da execução dos honorários sucumbenciais, o que poderia ensejar constrições patrimoniais, representando um dano de incerta reparação. Para tanto, aduz que não pode ser condenada aos ônus da sucumbência, porquanto requereu o cumprimento de sentença nos exatos termos da condenação constante na Sentença, além de não ter sido cientificada/notificada acerca da quitação das faturas de água e de energia elétrica. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, as alegações da agravante merecem melhor análise. Entretanto, não vislumbro risco de grave dano. A alegação de que a decisão recorrida poderá levar à execução imediata dos honorários sucumbenciais fixados pauta-se em mera probabilidade. Não há notícia nos autos de qualquer ato concreto capaz de gerar risco efetivo a fim de gerar a suspensão da decisão que fixou os honorários. Relembro que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Não vislumbro comprovação, ao menos em análise perfunctória, de que há risco a atrair a imediata concessão do pleito autoral. Assim, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator